Tribunal: TJDFT
Processo: 0001461-07.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001461-07.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DAGMAR SILVA SARAIVA, DAIZES JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, DALILA COIMBRA NASCIMENTO, DANIELLE LELIS FERREIRA, DARLENE ALVES DE ALMEIDA, DEBORA BIANCA XAVIER CARREIRA, DEBORA BORGES RODRIGUES CARLOS, DEBORA FIGUEIREDO PEREIRA DE SOUZA, DELENI JACINTO TELES OLIVEIRA, DELFINA BARBOSA SOARES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária para a credora DARLENE ALVES DE ALMEIDA. Expeça-se o alvará de levantamento físico e, após, encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Após a comprovação da transferência, arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios